Tribunal: TJPA
Processo: 0801598-36.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801598-36.2022.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: HELIO JOSE SILVEIRA, JOSELIO PEREIRA ASSUNCAO, RINALDO RIBEIRO SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDUÇÃO POR DECRETO EXECUTIVO SEM PRÉVIA PERÍCIA TÉCNICA. ILEGALIDADE. RESTABELECIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança, julgou procedente o pedido de servidores públicos municipais da saúde, condenando o ente ao pagamento das diferenças de adicional de insalubridade decorrentes da redução do percentual de 30% para 20%, promovida pelo Decreto Executivo nº 12/2017, no período de fevereiro de 2017 a setembro de 2020, sem prévia realização de laudo técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a redução do adicional de insalubridade por decreto executivo sem prévia elaboração de laudo pericial técnico; (ii) estabelecer se a posterior realização de perícia técnica é apta a convalidar a redução remuneratória implementada anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade, sendo vedada a alteração de vantagem funcional sem respaldo em norma legal e suporte técnico adequado.

4.

O art. 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008 exige laudo pericial como pressuposto para a concessão e modificação do adicional de insalubridade, impondo igual requisito para sua redução.

5.

A redução promovida pelo Decreto Executivo nº 12/2017, sem prévia perícia técnica, configura inversão do procedimento legal e afronta ao regime jurídico dos servidores.

6.

A obsolescência do laudo anterior não autoriza a redução automática do adicional, cabendo à Administração produzir previamente novo laudo para, então, eventualmente revisar o benefício.

7.

O poder de autotutela administrativa não legitima a supressão imediata de vantagem remuneratória sem observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

8.

A controvérsia não envolve direito adquirido a regime jurídico, mas a ilegalidade concreta do procedimento adotado para reduzir vantagem funcional.

9.

O Decreto Legislativo nº 1.793/2019, que sustou os efeitos do decreto executivo, reforça a extrapolação do poder regulamentar pelo Executivo.

10.

A posterior elaboração de laudo técnico não convalida a ilegalidade pretérita, sendo indevida a legitimação retroativa do ato administrativo viciado.

11.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará é pacífica no sentido da ilegalidade da redução do adicional de insalubridade sem prévia perícia técnica, impondo a recomposição das diferenças remuneratórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

a
. A redução do adicional de insalubridade exige prévia elaboração de laudo pericial técnico que comprove a alteração das condições de trabalho.

b. É ilegal a redução de vantagem remuneratória por decreto executivo sem respaldo técnico e sem observância do devido processo legal.

3. A posterior realização de perícia não convalida a ilegalidade de redução anteriormente implementada sem fundamento técnico.

4. O poder de autotutela administrativa não autoriza a supressão imediata de direitos com impacto patrimonial sem procedimento regular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 37, caput e XV; Lei Municipal nº 17.331/2008, art. 79; CPC, art. 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 346 e 473; TJPA, Apelação Cível nº 0809789-75.2019.8.14.0028, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 06.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0809961-17.2019.8.14.0028, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, j. 16.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0809791-45.2019.8.14.0028, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 28.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801611-35.2022.8.14.0028, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 30.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

11ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 13 a 22 de abril de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por HÉLIO JOSÉ SILVEIRA, JOSELIO PEREIRA ASSUNÇÃO e RINALDO RIBEIRO SOUSA, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente municipal ao pagamento da diferença de 10% (dez por cento) do adicional de insalubridade incidente sobre o vencimento-base dos autores, relativamente ao período compreendido entre fevereiro de 2017 e setembro de 2020.

Na origem, trata-se de Ação Ordinária de Cobrança proposta por servidores públicos municipais da área da saúde em face do Município de Marabá, sob o argumento de que percebiam adicional de insalubridade no percentual de 30% (grau máximo), com fundamento no laudo pericial nº 031/94, até a edição do Decreto Executivo nº 12/2017, que reduziu em 10% o percentual anteriormente pago, sem a prévia realização de novo laudo técnico, em afronta ao art. 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008 (Regime Jurídico Único).

Aduziram que a Câmara Municipal editou o Decreto Legislativo nº 1.793/2019, sustando os efeitos do referido decreto executivo e determinando o restabelecimento dos percentuais anteriores, inclusive com efeitos retroativos, sem que o Executivo tenha promovido a recomposição remuneratória. Requereram, assim, o pagamento das diferenças suprimidas, no montante indicado na inicial, acrescido dos consectários legais.

Regularmente citado, o Município apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a perda do objeto e a ausência de interesse processual, sob o fundamento de que fora realizada perícia técnica reavaliando os graus de insalubridade, o que afastaria a utilidade do provimento jurisdicional. No mérito, defendeu a legalidade do Decreto nº 12/2017, invocando o princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88), o art. 79 do RJU municipal e a Súmula nº 473 do STF, sustentando que o pagamento anterior carecia de respaldo técnico atualizado e que não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório.

O juízo
a quo
rejeitou as preliminares e, no mérito, reconheceu a ilegalidade da redução do adicional antes da conclusão de novo laudo pericial, entendendo que o laudo nº 031/94 permanecia válido até sua substituição por perícia atualizada, reputando indevida a supressão promovida entre fevereiro de 2017 e setembro de 2020.

Inconformado, o Município interpôs o presente recurso de Apelação (
ID 26232684
), argumentando que a decisão recorrida desconsiderou a necessidade de atualização das condições de trabalho, defendendo que o laudo nº 031/94 encontrava-se defasado e que a Administração, ao editar o Decreto nº 12/2017, agiu no exercício do poder-dever de autotutela, visando restaurar a legalidade do pagamento do adicional, condicionando-o à realização de nova perícia.

Argumenta que a Lei Municipal nº 17.759/2017 alterou a redação do art. 79 do RJU, reforçando a imprescindibilidade de laudo técnico para concessão do benefício, e que eventual redução não afronta a irredutibilidade de vencimentos, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da inexistência de direito adquirido a regime jurídico.

Por sua vez, os apelados apresentaram Contrarrazões (
ID 26232688
), pugnando pela manutenção da sentença recorrida. Defendem que a redução do adicional se deu de forma arbitrária e sem respaldo em laudo técnico prévio, em violação direta ao art. 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008.

Argumentam, ainda, que o laudo nº 031/94, embora antigo, era o único vigente à época e servia de fundamento para os pagamentos, não podendo ser afastado unilateralmente por decreto. Asseveram que a posterior elaboração de laudo não convalida a ilegalidade pretérita, sendo devida a recomposição das parcelas suprimidas no período indicado.

Recebi a apelação no Duplo efeito (
ID 29380446
).

Instado a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
ID 30046491
).

É o essencial a relatar.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Marabá.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise
da legalidade da redução do adicional de insalubridade promovida pelo Decreto Executivo nº 12/2017, que diminuiu, de forma generalizada, o percentual anteriormente percebido pelos servidores da área da saúde, antes da elaboração de novo laudo técnico apto a demonstrar eventual alteração nas condições de trabalho.

O ente municipal alega que a providência adotada visou à recomposição da legalidade administrativa, invocando, para tanto, a prerrogativa de revisão de seus próprios atos, consagrada na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que a manutenção dos percentuais anteriormente pagos estaria amparada em suporte técnico obsoleto, o que caracterizaria situação irregular a ser corrigida.

Contudo, a tese não se sustenta à luz do ordenamento jurídico vigente.

Com efeito, a atuação da Administração Pública encontra-se rigidamente subordinada ao princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da Constituição da República, segundo o qual o agir administrativo somente se legitima quando amparado por autorização normativa expressa. Em se tratando de regime remuneratório de servidores públicos, a reserva legal se impõe com ainda maior rigor, sendo vedada qualquer modificação, ampliação ou restrição de vantagem funcional sem previsão normativa adequada.

No âmbito do Município de Marabá, o regime jurídico dos servidores públicos estabelece, de forma inequívoca, no art. 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008, que a caracterização e a graduação do adicional de insalubridade dependem da elaboração de laudo pericial técnico, a ser confeccionado por profissional habilitado.
In verbis
:

Art. 79. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco de vida, caracterizadas e classificadas através de laudo pericial por medico ou engenheiro do trabalho, fazem jus a um adicional limitado de até trinta (30%) por cento, calculado exclusivamente sobre o vencimento base do cargo efetivo ou de carreira.

A exigência de laudo técnico não constitui mera formalidade, mas verdadeiro pressuposto de validade do ato administrativo que concede ou classifica o adicional. Se a
concessão

do adicional depende de laudo pericial, a sua
redução
,
reclassificação
ou
supressão
igualmente reclama suporte técnico idôneo, pois a Administração Pública não pode, por simples ato normativo secundário, alterar a moldura fático-jurídica que a lei condicionou à verificação pericial. Sendo assim, a mesma exigência se impõe para eventual redução ou modificação do benefício. Não é juridicamente admissível que o Poder Executivo, por meio de decreto, altere percentual previsto em lei sem a prévia demonstração técnica de modificação das condições fáticas que justificaram sua concessão.

Nesse contexto, a tese do Município de Marabá, segundo a qual o Decreto Executivo nº 12/2017 teria apenas restaurado a legalidade enquanto não produzido novo laudo, não se sustenta. Ainda que se admita que o laudo nº 031/94 era antigo e reclamava atualização, tal constatação, por si só, não autorizava a redução automática, linear e generalizada do adicional. A obsolescência eventual do laudo anterior não gera, como efeito jurídico automático, a legitimação da redução do benefício; ao contrário, impunha à Administração Pública o ônus de
primeiro
promover a instrução técnica adequada e
depois
, à vista dos resultados concretos, adotar as providências individualizadas cabíveis.

A Administração não pode inverter a ordem legal do procedimento, reduzindo de imediato a vantagem para, somente anos depois, buscar o suporte pericial que deveria ter precedido o ato restritivo. Foi precisamente isso que a sentença reconheceu ao consignar que os autores tiveram reduzido o percentual de 30% para 20% de fevereiro de 2017 até setembro de 2020, sendo o novo laudo implementado apenas em outubro de 2020.

Também não procede a invocação do poder de autotutela administrativa, consagrado nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. É certo que a Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, todavia, tal prerrogativa deve ser exercida dentro dos limites constitucionais e legais, com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando o ato repercute na esfera patrimonial do servidor.

A redução remuneratória implementada pelo Decreto nº 12/2017 produziu efeitos concretos no patrimônio jurídico dos servidores, impondo diminuição de vantagem funcional sem prévio processo administrativo individualizado e sem respaldo técnico contemporâneo. O poder de autotutela não autoriza a supressão imediata de direitos com impacto financeiro sem a observância das garantias fundamentais.

Outrossim, no caso em apreço não há que se falar em afronta ao entendimento de que inexiste direito adquirido a regime jurídico. De fato, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite alterações no regime remuneratório dos servidores, desde que observadas as balizas constitucionais e legais pertinentes.

Ocorre que o caso concreto não versa sobre mutabilidade abstrata do regime jurídico, mas sobre a
legalidade do procedimento administrativo concretamente adotado
para reduzir vantagem funcional que já vinha sendo recebida. A questão, portanto, não é a impossibilidade teórica de reclassificação do adicional de insalubridade, mas a impossibilidade jurídica de fazê-lo
sem laudo técnico prévio

e

sem procedimento administrativo regular
.

Ademais, a edição do Decreto Legislativo nº 1.793/2019 pela Câmara Municipal de Marabá, sustando os efeitos do decreto executivo redutor, reforça a conclusão acerca da ilegalidade do ato. Tal providência evidencia o exercício legítimo do controle externo pelo Poder Legislativo e demonstra que o decreto extrapolou os limites do poder regulamentar, ao restringir direito previsto em lei.

A posterior elaboração de perícia, concluída apenas em setembro de 2020, não tem o condão de convalidar a ilegalidade pretérita. Atos administrativos eivados de vício quanto ao motivo, notadamente pela ausência do pressuposto fático exigido pela lei, são insanáveis, não se admitindo a legitimação retroativa da redução remuneratória implementada sem base técnica adequada.

A jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal tem reconhecido, de forma reiterada, a nulidade da redução do adicional de insalubridade promovida pelo Decreto nº 12/2017, precisamente pela ausência de laudo técnico prévio e pela violação ao art. 79 do Regime Jurídico Único municipal. A orientação é firme no sentido de que a redução unilateral, desacompanhada de perícia técnica atualizada, configura ato administrativo ilegal, impondo a recomposição das diferenças suprimidas no período anterior à conclusão de novo laudo. Colha-se:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAÚDE.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDUÇÃO UNILATERAL POR DECRETO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL ATUALIZADO. VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência, a qual condenou o ente público ao pagamento das diferenças retroativas do adicional de insalubridade, suprimidas do contracheque dos autores, no período de fevereiro/2017 a setembro/2020, em decorrência do Decreto Executivo nº 12/2017, editado sem prévia realização de perícia técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se é legal a redução do adicional de insalubridade por ato administrativo unilateral do Poder Executivo, sem a realização de laudo pericial atualizado e sem o respeito ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade (CF/1988, art. 37, caput), não podendo reduzir vantagens funcionais previstas em lei sem respaldo técnico e jurídico adequado.

2.

O art. 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008 condiciona a fixação e alteração do adicional de insalubridade à existência de laudo pericial emitido por médico ou engenheiro do trabalho, sendo ilegal a sua supressão ou redução sem tal requisito
.

3.

A redução do adicional por decreto afronta o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LIV e LV), além da garantia da irredutibilidade de vencimentos
(CF/1988, art. 37, XV).

4.

A Súmula 473/STF não autoriza a supressão imediata de direitos já incorporados ao patrimônio jurídico do servidor, sem prévio processo administrativo
.

5.

A Câmara Municipal de Marabá, no exercício do controle externo,
sustou os efeitos do Decreto Executivo nº 12/2017 por meio do Decreto Legislativo nº 1.793/2019, reforçando a ilegalidade da medida
.

6.

Jurisprudência consolidada do TJPA reconhece que a redução do adicional de insalubridade por decreto municipal, desacompanhada de laudo técnico, configura afronta à legislação local e aos princípios constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A redução do adicional de insalubridade exige prévia realização de laudo pericial atualizado que comprove alteração das condições de trabalho
.

2.

É ilegal a redução unilateral do adicional de insalubridade por decreto executivo, sem processo administrativo e sem observância ao contraditório e à ampla defesa
.

3.

A garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos impede a diminuição da remuneração de servidores sem base legal e técnica válida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809789-75.2019.8.14.0028 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
REDUÇÃO POR ATO INFRALEGAL SEM PRÉVIA PERÍCIA INDIVIDUAL. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DOS SERVIDORES PROVIDO
. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de cobrança
ajuizada por servidores públicos municipais em face do Município de Marabá, visando à condenação ao
pagamento do adicional de insalubridade no percentual anterior à redução imposta pelo Decreto Executivo nº 12/2017, com fundamento na ausência de laudo técnico prévio e na ilegalidade da medida administrativa
;

2.Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para reconhecer o direito ao adicional de insalubridade de duas autoras, com retroativos para apenas uma delas, e julgou improcedente em relação aos autores ENIVALDO CHAVES LIMA e ALDENICE SOUZA RODRIGUES DA SILVA;

3.Interposição de apelações por ambas as partes: os autores requerendo a reforma parcial para reconhecimento do direito à integralidade do adicional suprimido; e o Município pugnando pela improcedência total dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é válida a redução do adicional de insalubridade por ato infralegal, sem prévia perícia técnica individualizada;

(ii) os autores ENIVALDO CHAVES LIMA e ALDENICE SOUZA RODRIGUES DA SILVA fazem jus ao restabelecimento do percentual anterior ao Decreto nº 12/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 79 do RJU Municipal (Lei nº 17.331/2008) condiciona a fixação do adicional de insalubridade à existência de laudo pericial;

4. A redução linear promovida pelo Decreto Executivo nº 12/2017, sem laudo técnico atual ou individualizado, afronta o princípio da legalidade administrativa e configura excesso regulamentar;

5.
A existência do Laudo nº 031/1994, ainda vigente, e a posterior sustação do decreto pela Câmara Municipal reforçam a ilegalidade da medida
;

6. Demonstrado nos autos que os autores já percebiam adicional de insalubridade antes da redução,
é devida a recomposição do percentual anterior, até que sobrevenha perícia atual que indique alteração nas condições de trabalho
;

7.
Improcede a alegação do Município quanto à validade provisória do decreto, pois tal condição não supre a ausência de fundamento técnico e contraria a legislação de regência
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos. Recurso dos autores provido para reconhecer o direito de ENIVALDO CHAVES LIMA e ALDENICE SOUZA RODRIGUES DA SILVA ao adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), até que novo laudo pericial válido determine o contrário. Recurso do Município desprovido.

Teses de julgamento:

1.
A redução de adicional de insalubridade por ato infralegal, sem prévia e individualizada perícia técnica, é ilegal e afronta o princípio da legalidade administrativa
.

2.
O servidor público que percebia adicional de insalubridade, e teve o percentual reduzido por decreto genérico, faz jus ao restabelecimento do percentual anterior até nova avaliação pericial válida
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809961-17.2019.8.14.0028 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2025)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDUÇÃO DE PERCENTUAL POR DECRETO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO E LAUDO PERICIAL. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão que reconheceu a ilegalidade da redução, de forma unilateral e sem a observância do devido processo legal, do adicional de insalubridade percebido por servidores públicos municipais de 30% para 20%, no período de fevereiro de 2017 a setembro de 2020. O pedido autoral visa ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias relativas ao período da redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda do objeto diante da posterior realização de nova perícia; (ii) estabelecer se é legal a redução do adicional de insalubridade por ato administrativo unilateral, sem prévia realização de laudo técnico e sem o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posterior realização de perícia não afasta o interesse de agir, tampouco acarreta perda do objeto, uma vez que o pedido se refere ao pagamento de diferenças relativas ao período anterior à nova avaliação pericial (fevereiro/2017 a setembro/2020), mantendo-se a utilidade da prestação jurisdicional.

4. O Poder Judiciário pode exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, sobretudo quando constatada afronta a princípios como a razoabilidade e a legalidade, conforme jurisprudência consolidada do STF.

5. É vedada a redução de vantagens remuneratórias legalmente previstas sem a observância do devido processo legal, inclusive com a garantia do contraditório e da ampla defesa(Tema 138/STF).

6.
A redução do adicional por meio do Decreto Executivo nº 12/2017, sem a elaboração prévia de laudo técnico e sem processo administrativo regular, constitui ato administrativo eivado de ilegalidade, por ofensa direta aos direitos adquiridos dos servidores e à legislação municipal
.

7
. A Súmula 473 do STF não autoriza a revogação sumária de ato administrativo quando dele já decorreram efeitos concretos
, sendo imprescindível a instauração de processo administrativo prévio.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809791-45.2019.8.14.0028 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/07/2025)
(Grifos nossos)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença nos termos em que foi proferida.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/04/2026